Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ENTINTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. REGIME INICIAL. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 668 DO STJ. IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I — Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II — Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03) para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da mesma Lei); e (ii) a natureza hedionda do delito, bem como eventual suficiência dessa condição para imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
III — Razões de decidir:
3. O crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 é de natureza formal. Dessa forma, a demonstração de que o acusado portava arma com numeração suprimida é suficiente para a configuração da conduta típica. 4. Se as provas dos autos, especialmente o laudo pericial, comprovaram a supressão da numeração da arma, por entintamento, é inviável a desclassificação para o tipo penal do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. 5. A restauração, integral ou parcial, do número de série da arma de fogo não é hábil, por si só, a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003. Precedentes deste TJDFT.
6. Nos termos da súmula n. 668 do Superior Tribunal de Justiça: “Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/4/2024, DJe de 22/4/2024).
7. Além disso, a imposição automática do regime inicial fechado com fundamento exclusivo na suposta hediondez do delito, viola o princípio da individualização da pena, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90.
8. Se presentes os requisitos legais do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, de rigor a fixação do regime inicial aberto.
IV — Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.